Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701750-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RUBENILDA SOUSA REGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 236122941 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para isenção do IPVA em virtude de suposta deficiência física. Alega a Agravante que é pessoa com deficiência e está acometida por Síndrome do Manguito Rotador (CID M75.1) e Artrose Pós-traumática de Outras Articulações (CID M19.1), o que fomentaria o seu pleito; alega que “[...] enquadra-se, de forma inequívoca, como pessoas com deficiência apta a ensejar a concessão da isenção do IPVA, nos termos do item 1 da alínea “a” do inciso V do artigo 2o da Lei Distrital no 6.466/2019, pois, indiscutivelmente, acarretam o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir”; requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: [...] b.1) A imediata expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) referente ao automóvel de sua propriedade, Jeep Renegade LGTD T270, placa SGW0D46, correspondente ao exercício de 2025, bem como dos exercícios subsequentes, enquanto pendente a apreciação definitiva do pedido de isenção; b.2) A vedação a qualquer ato restritivo à circulação do referido veículo, inclusive apreensão, remoção ou aplicação de penalidades, por ausência de pagamento do IPVA, enquanto perdurar a discussão administrativa ou judicial; b.3) A autorização para que a Agravante proceda ao depósito judicial do valor exigido a título de IPVA, como medida provisória e cautelar, até o julgamento final da presente ação. No mérito, requer a confirmação da decisão que eventualmente defira a tutela requerida. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. O Agravante está dispensado do pagamento das custas processuais, ante a isenção legal. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, observa-se que a Agravante sustenta que é pessoa com deficiência e está acometida por Síndrome do Manguito Rotador (CID M75.1) e Artrose Pós-traumática de Outras Articulações (CID M19.1), patologias que seriam suficientes para comprovar sua condição, assim como justificar a concessão da isenção pleiteada; fundamentada seu pedido no art. 2o, inciso V, alínea “a”, item “1”, da Lei Distrital no 6.466/2019 que, em realidade, sofreu alteração pela Lei Distrital no 7.594/2024 e atualmente possui a seguinte redação: [...] Art. 2o São isentos do IPVA: [...] V – o veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autismo, aplicando-se a conceituação prevista na legislação do ICMS para essas deficiências; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Lei 7591 de 04/12/2024) [...] (grifei) Ainda, cumpre estabelecer o que dispõe o Convênio ICMS 38/2012 sobre a definição de pessoa com deficiência para fins de isenção de ICMS que, conforme acima destacado, possui a definição aplicada para a isenção do IPVA: [...] Cláusula segunda - Para os efeitos deste convênio é considerada pessoa portadora de: I - deficiência física, aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, alcançando, tão somente, as deficiências de grau moderado ou grave, assim entendidas aquelas que causem comprometimento parcial ou total das funções dos segmentos corpóreos que envolvam a segurança da direção veicular, acarretando o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, nanismo, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;”; [...] (grifei) No caso em tela, observa-se que as patologias que acometem a Agravante são as seguintes: Síndrome do Manguito Rotador (CID M75.1) e Artrose Pós-traumática de Outras Articulações (CID M19.1); nos laudos apresentados, seja os produzidos pela perícia oficial do DETRAN/DF (Ids 235653327 e 235653326), seja o laudo médico da Receita Federal (ID 235653328) ou os laudos particulares (ID 235653329) não há expressa menção de que a Agravante possua as patologias elencadas na legislação específica que trata sobre o tema. Ademais, a Constituição é clara ao dispor que qualquer tipo de isenção relativa a imposto, taxas ou contribuições, só poderá ser concedida mediante lei específica (art. 150, § 6o), assim como a legislação tributária que trata sobre a isenção deve ser interpretada de forma literal (art. 111, inciso II, do CTN), não cabendo ao intérprete estender os efeitos da norma isentiva, por mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça do ponto de vista social; esse é um papel que cabe ao Poder Legislativo, e não ao Poder Judiciário (STJ, REsp 1814919/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, Tema Repetitivo 1037, DJe 26/10/2020). Por fim, cumpre registrar que os requisitos para a concessão da isenção do IPI e da isenção do IPVA não se confundem, assim como o porte de “Cartão de Identificação de Pessoa com Deficiência” (ID 235653331) não implica a necessária concessão do benefício fiscal, pois nem todo tipo de deficiência é apto a ensejar a isenção pleiteada. Portanto, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, notadamente a probabilidade do direito, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora